Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723430-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE NUNES DE MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liliane Nunes de Matos de Oliveira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 160347234 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Picpay Instituição de Pagamento S.A., processo n. 0702059-15.2023.8.07.0010, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça oferecida pela demandada, e, consequentemente, revogou a benesse concedida à autora, nos seguintes termos: A requerida apresenta preliminar de ilegitimidade passiva ao ID 157722484 e requer o chamamento ao processo dos supostos beneficiários das transferências realizadas, CAMYLLE SILVA DOS SANTOS LAURINDO e CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA. Impugna também a gratuidade de justiça deferida à autora. [...] Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa (Resp 57.531 - RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro). Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras se de fato estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício (art. 2o da Lei 1.060/50). Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "Ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de gratuidade de justiça, beneficiando somente aqueles que efetivamente não podem custear as despesas processuais. Dessa maneira quando o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração de hipossuficiência de renda, deve negar o benefício independentemente de impugnação da parte contrária." (Agravo de Instrumento 20040020022679 AGI DF Relatora SANDRA DE SANTIS)." Além disso, a Constituição é clara ao estabelecer que os benefícios da Assistência Judiciária são devidos àqueles que "comprovarem" insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXVI), denotando, assim, que as prestações sob este título se caracterizam como direito potestativo da parte. Não fosse assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, o autor é servidor público do Tribunal de Contas da União, profissão esta que se encontra em patamar superior à média dos brasileiros. Não há, portanto, fundamento razoável para a concessão do benefício. Neste caso, muito embora a autora tenha juntado aos autos histórico de créditos do INSS demonstrando que recebe o valor de R$ 1.492,53 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) de aposentadoria, da própria narrativa da inicial extrai-se que a requerente possuía em conta bancária depositado o valor de R$ 84.413,61 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavos) e que, mesmo após depois a fraude perpetrada, teria quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em conta ainda. ANTE O EXPOSTO, acolho o a impugnação gratuidade de justiça apresentada pela ré. Promova a autora o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após o recolhimento das custas pela parte autora, à Secretaria para intimar as partes a especificarem eventuais provas que desejem produzir, bem como para indicar a sua utilidade. Em razões recursais (Id 47828794), a parte agravante requer o benefício da gratuidade de justiça. Quanto à pretensão recursal, após breve resumo da causa, diz ter sido pautada a decisão recorrida "em cálculos meramente dedutivos, sem qualquer embasamento ou abertura para que se pudesse elucidar os valores e as finalidades dos montantes que possuirá em conta”. Informa ser aposentada. Indica como de suma importância “esclarecer que o montante mencionado é a única fonte de renda da autora, sendo que a requerente movimenta a conta para arcar com seus tratamentos de saúde e subsistência própria, posto isto, qualquer dispêndio terá extrema relevância na subsistência de ambos”. Prossegue observando que “é provedora do lar, não possui nenhuma outra fonte de renda, sendo a única responsável por arcar com todos os custos de seus tratamentos de saúde, alimentação, moradia e os demais custos com sua aposentadoria como demostra o extrato do INSS id.151937046. O montante é resultado do acúmulo dos direitos recebidos pela autora devido a um acidente de trabalho, a quantia é manuseada com consciência pela família por ser sua única renda. A autora mantém-se precavida para caso aconteça algum acidente a ela para que não fique desamparada nem dependam exclusivamente da sorte, sendo assim, sempre mantém uma quantia guardada”. Ressalta “que os valores que contavam na conta é referente ao FGTS de anos trabalhados de 1994 até 2021no total de R$66.230,94 (sessenta e seis mil reais e duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), desta forma foi concedida aposentaria no valor de R$1.398,77 (um mil reais trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) que é do que vive”. Invoca o preceptivo inserto no art. 98 e no art. 99 § 2o, ambos do CPC. Requer ao final: Diante de todo o exposto, requer: 1) Sejam recebidas e apreciadas estas razões de agravo de instrumento, sendo conhecido o recurso; 2) Que seja concedido a gratuidade de justiça reformando a r. decisão agravada, Id no ID. 160347234, REFORMANDO–A concedendo a gratuidade de justiça e comunicando ao Excelentíssimo Juízo a quo; 3) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal conforme o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil; Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça, que é matéria principal deste recurso. Na decisão de Id 47937304, indeferi o benefício da justiça gratuita à agravante e determinei o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. A Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a agravante sem manifestação (Id 48409517). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. No caso, o agravo de instrumento interposto pela autora não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimada para tanto, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 47937304, foi indeferido o benefício da justiça gratuita em favor da agravante. Por essa razão, foi determinado o recolhimento de preparo recursal e sua comprovação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de cientificada, a agravante permaneceu inerte, consoante certificado pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias úteis para comprovar o pagamento do preparo, que expirou em 28/6/2023 (Id 48409517), e para interposição de recurso em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita em 12/7/2023 (Id 48900882). É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial do pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de Id 47828794 com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora